Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-55.2006.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. COMPETÊNCIA. HOMICÍDIO DOLOSO. CRIAÇÃO DE NOVO TRIBUNAL DO JÚRI. LOCAL EM QUE FOI PRATICADO O DELITO. É cabível a redistribuição de processo de competência do Tribunal do Júri, após a decisão definitiva de pronúncia, no caso de criação superveniente de nova vara especializada. O princípio da perpetuatio jurisdictionis, com aplicação subsidiária no processo penal, tem incidência nos processos nos quais são apurados crimes dolosos contra a vida apenas na primeira fase do procedimento bifásico, ou seja, na fase anterior ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Destarte, se após a prática do delito houve a criação de nova vara no lugar em que este foi praticado, após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, os autos devem ser remetidos ao juízo competente.